Tribunal: TJMT
Processo: 0004360-14.2018.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004360-14.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE RIBEIRO DOS REIS - CPF: 441.719.511-00 (APELANTE), MATILDE ERLICH CORONEL - CPF: 011.500.241-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 147 C/C 61, II,
F
, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ABSOLVIÇÃO
–
FALTA DE PROVA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DO CRIME - DECLARAÇÕES DA OFENDIDA – RATIFICAÇÃO PELA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA –
2
.
REGIME PRISIONAL
– ABRANDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDENTE –
3.

CUSTAS PROCESSUAIS
– ISENÇÃO – IMPERTINÊNCIA - JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS COMPETENTE –
4.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, requereu medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e sua tipicidade, caracterizada pelo medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo Apelante;

2.
A incidência da agravante da reincidência justifica a imposição de regime prisional mais rigoroso, eis, que mesmo já tendo sido responsabilizado penalmente, o agente do crime continua a delinquir, demostrando, com isto, menoscabo para com a autoridade da lei e sua disposição de continuar a infringi-la;

3.
Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

José Ribeiro dos Reis
foi
condenado
ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
1 mês
e
10 dias de detenção
,

pela autoria, com prevalência das relações domésticas, do crime de
Ameaça
tipificado
no
art. 147 c/c art. 61, II, “f”, do CP, levado a efeito
contra a ex-companheira
Matilde Erlich Coronel

(Id. . 61791957).

Interpôs, então, a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal
, objetivando ser
absolvido
com base no axioma
in dubio pro reo
ou mediante o reconhecimento da
atipicidade de sua conduta
por inexistência de elemento constitutivo do tipo penal. Se vier a ser vencido em tais teses, almeja o
abrandamento do regime prisional
imposto e a
isenção das custas processuais
. (Id. 21717990).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 73678482);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário do parecer (Id. 78468470):

Sumário: Recurso de apelação criminal.
Ameaça em âmbito doméstico
– Irresignação defensiva – 1. Pleito
absolutório
– Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos –
Palavra da vítima
firme e coerente,
corroborada
pelas demais provas produzidas no decorrer da persecução penal, aptas à manutenção da condenação – 2. Revisão do
regime
de cumprimento da pena para outro
menos gravoso
– Impossibilidade – Apelante
Reincidente
– Parecer pelo
DESPROVIMENTO.

É o relatório.

Inclua-se em pauta observando-se as prerrogativas da Defensoria Pública.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021